Tribunal: TCU
Processo: 011.575/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5555/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2766/2016-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão acerca da irregularidade verificada nestes autos, caracterizada pela excessiva demora no cumprimento do disposto no item 9.3 do Acórdão 2766/2016-TCU-Segunda Câmara , situação que afronta o princípio da eficiência disposto no art. 37, caput , da Constituição Federal, ficando a entidade ciente, ainda, que a reiteração dessa conduta dará ensejo à infração punível com multa, nos termos previstos no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; d) apensar os presentes autos ao TC Processo 018.705/2009-9 . 1. Processo TC- Processo 011.575/2016-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.